Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705744-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEX MARJAVAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes, para ciência e manifestação acerca do documento de ID 44703866. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora